Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-77.2010.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000458-77.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS RODRIGUES DA MATTA - CNPJ: 04.960.867/0001-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS RODRIGUES DA MATA - CPF: 141.852.101-91 (APELADO), ELIZABETE MUNIZ RODRIGUES DA MATTA - CPF: 917.317.471-87 (APELADO), BERNARDO RAMOS CORREA - CPF: 027.926.481-04 (APELADO), LEZENITA MARIA DA SILVA CORREA - CPF: 126.560.971-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PENHORA DE BENS DADOS EM GARANTIA - AUSÊNCIA DE A APURAÇÃO DOS VALORES ATUALIZADOS, TANTO DA DÍVIDA, QUANTO DOS IMÓVEIS ADJUDICADOS - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS ATUALIZAÇÕES - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Revela-se devida a atualização do valor do débito executado, entre a data do cálculo, ofertado pelo exequente, até a data do depósito judicial, bem como apuração de eventual montante remanescente.

2. Inexistindo nos autos cálculos fidedignos acerca dos valores tanto do débito quanto dos imóveis dados em garantia, não há como considerar satisfeita a obrigação, devendo a sentença ser cassada a fim de dar o correto prosseguimento do feito.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o
0000458-77.2010.8.11.0036
, proposta em desfavor
de
LUIZ CAROS RODRIGUES DA MATTA-ME
,
BERNARDO RAMOS CORREA
e
LEZENITA MARIA DA SILVA CORREIA
, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a presente execução, deferindo a adjudicação dos imóveis penhorados, consoante estabelece do inciso I do artigo 825 do mesmo código processual, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da ação, informado em sede de inicial.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da vedação de decisões surpresa, eis que “
o MM. Juiz a quo, equivocou-se ao proferir a sentença ora atacada, eis que o apelante foi surpreendido com a extinção da ação [...] sem ter sido oportunizado ao contraditório, com a finalidade de garantir ao apelante a possibilidade de peticionamento para demonstrar que não era caso de extinção, ante a necessidade de apuração dos valores atualizados, tanto da dívida, quanto dos imóveis adjudicados
”.

Discorre sobre a impossibilidade de extinção do feito eis que não foi levado em consideração a necessidade de atualização do saldo devedor do contrato, objeto da demanda, “
já que o valor do débito informado na petição inicial, no importe de R$ 53.693,24 (cinquenta e três mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), foi atualizado em 26/01/2010
”.

Ademais, informa que não foi considerada a necessidade de atualização da avaliação dos imóveis adjudicados, haja vista que a última mensuração ocorreu em 23 de setembro de 2015.

Diante do exposto, considerando que não há como ser declarada satisfeita a obrigação sem antes promover a atualização do saldo devedor e da avaliação dos bens adjudicados, pugna pela cassação da sentença prolatada.

Os réus, ao contrarrazoarem o recurso interposto, pugna pelo não acatamento da configuração do princípio da vedação à decisão surpresa, aduzindo que, mesmo intimado, o exequente não pugnou pela atualização da dívida, alienação do bem penhorado, ou mesmo pelo prosseguimento do feito com demais diligências que achasse necessárias.

Assim, alegando que “
não há que se falar e ausência de intimação do apelante, ferimento aos princípios do contraditório ou ampla defesa, tampouco cerceamento de defesa
”, pugna seja afastada a preliminar arguida.

Por fim, requer a manutenção da sentença recorrida, suscitando que o valor em aberto foi satisfeito integralmente, eis que “
não existe nos autos manifestações de atualização de débito, ou demais requerimentos sobre a avaliação e penhora dos bens, em que pese a intimação válida do apelante nos autos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 0000458-77.2010.8.11.0036, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, julgou extinta a presente execução, deferindo a adjudicação dos imóveis penhorados, consoante estabelece do inciso I do artigo 825 do mesmo código processual, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da ação, informado em sede de inicial.

Pois bem.

Narra a parte autora que, por contrato de abertura de crédito fixo, emitido em 02 de fevereiro de 2005, com vencimento pactuado para o dia 15 de fevereiro de 2010, propiciou ao executado Luiz Caros Rodrigues da Matta - ME crédito no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), o qual foi garantido por fiança prestada pelos demais executados com bens indicados e descritos no referido termo.

Informando o inadimplemento do financiado, aduz que o vencimento da dívida operou-se em 15 de março de 2006, acostando aos autos planilha de débito que, atualizado, perfaz a monta de R$ 53.693,24 (cinquenta e três mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos). Diante do exposto, propôs a presente demanda.

Por não restar o débito adimplido tempestivamente, foi realizada a penhora dos imóveis urbanos indicados no contrato firmado (id. 179725433 - Págs. 26 a 34). Ato contínuo, foi realizada a avaliação dos imóveis que, segundo o Oficial de Justiça Avaliador, possuem o valor ajustado total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (id. 179725433 - Págs. 45 e 46).

Citados por edital apresentaram os réus contestação por negativa geral por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Ainda, foram as partes intimadas para manifestarem sobre o laudo de avaliação, informando ao exequente a necessidade de manifestação quanto ao seu interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem (id. 179725433 - Pág. 79); optando-se a exequente pela adjudicação

Ao sentenciar o feito em 13 de junho de 2021 (id. 179725433 - Págs. 98 e 99), considerando que “
a avaliação dos referidos bens ocorreu na data de 23/09/2015, sendo apurado o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em consonância com o valor do débito apresentado pela parte exequente nos autos, no quantum de R$ 53.693,42
”, entendeu pela desnecessidade de prosseguimento do feito, deferindo a adjudicação dos imóveis penhorados, julgando extinta a presente execução; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária exequente recurso de apelação.

Prefacialmente, ao caso, é necessário mencionar que a preliminar arguida acerca da vedação de decisões surpresa se confunde com o mérito do recurso, motivo pelo qual será com este analisada.

Insurge a parte apelante acerca da extinção do feito por suposta satisfação da obrigação, sem que houvesse a apuração dos valores atualizados, tanto da dívida, quanto dos imóveis adjudicados.

Cumpre esclarecer que foi considerado pelo Juízo a quo como valor do débito a quantia de R$ 53.693,24 (cinquenta e três mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos). Contudo, tal monta foi atualizada na época da distribuição desta demanda, em 08 de maio de 2010.

Ainda, importa consignar que o laudo de avaliação dos imóveis penhorados no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) foi realizado em 23 de setembro de 2015.

Desde então, tanto o valor do débito quanto o valor dos imóveis não foram atualizados e, mesmo considerando tamanho lapso temporal, que torna defasados os montantes apresentados, o Juízo
a quo
, em 13 de junho de 2021, julgou extinta a ação por entender que o débito restou satisfeito.

Do exposto, evidenciando a data da sentença, extrai-se que o montante perseguido pela exequente não foi atualizado por mais de 21 (vinte e um) anos. Do mesmo modo, o valor dotal dos imóveis deixou de ser atualizado por cerca de 6 (seis) anos.

Assim, inexistindo nos autos cálculos fidedignos acerca dos valores tanto do débito quanto dos imóveis dados em garantia, não há como considerar satisfeita a obrigação, devendo a sentença ser cassada a fim de dar o correto prosseguimento do feito.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023